Tribunal: STF
Processo: RE 206235
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Sindicato: contribuição associativa (ou
mensalidade) devida por seus filiados: a afirmação da obrigação de o
empregador descontá-la em folha, quando autorizado, que tem base no
art. 545 CLT, não ofende a Constituição, que não cogita dessa
contribuição.